Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a alegação de haver omissão no acórdão por não ter reconhecido a intimação pessoal do requerido via sistema, conforme prescrevem os artigos 5o, § 1o, e 6o da Lei n. 11.419/2006.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.
4. O acórdão embargado tratou tão somente acerca da necessidade ou não da prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, não sendo objeto de discussão a validade da intimação via sistema como pessoal, já que não aventado pelas partes, conforme se depreende das peças recursais juntadas aos autos.
5. Verifica-se, dessa forma, que não há vício no julgado, tratando-se de embargos com a finalidade de rejulgamento, o que é incabível.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.